Tribunal: TJES
Processo: 0019081-59.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019081-59.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIOMIRO MARQUES CAETANO
APELADO: PASSION AUTOMOVEIS LTDA. e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio, declarou a abusividade na inclusão do seguro de proteção financeira no financiamento de veículo e determinou a restituição dos valores pagos, de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira constitui prática abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer a modalidade correta de restituição dos valores pagos a título de seguro, se de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguro prestamista inserido no saldo devedor de financiamento de veículo, sem opção clara ao consumidor e com assinatura das propostas de seguro após a assinatura do contrato de crédito, caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ e pelo art. 39, I, do CDC.

A assinatura da cédula de crédito bancário contendo o valor do seguro precedeu a assinatura das propostas de seguro, evidenciando vício na informação prestada ao consumidor, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

Conforme entendimento do STJ, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021 se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC).

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente mantida, considerando o resultado financeiro favorável à autora, que obteve decisão sobre mais de 50% do valor discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada.

A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Passion Automóveis Ltda.
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que extinguiu, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a reconvenção por ela apresentada, por meio da qual pretendia a condenação do reconvindo,
Claudiomiro Marques Caetano
, ao pagamento de R$ 2.174,85 por atraso na devolução de um veículo cedido em comodato, além de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o recorrente sustenta que
(i)
não há que se falar em de ilegitimidade passiva, uma vez que que Simone Maria Corrêa Caetano, esposa do apelado, recebeu o veículo reserva e efetuou pagamentos na concessionária, não sendo, portanto, uma "estranha" à relação contratual;
(ii)
o apelado permaneceu com o veículo em comodato por tempo superior ao permitido, o que justifica a cobrança da multa prevista contratualmente;
(iii)
os honorários advocatícios fixados em 70% do valor da causa são excessivos e desproporcionais; e
(iv)
deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé ao apelado, diante da alegação de ilegitimidade passiva de sua esposa, mesmo tendo ela retirado o veículo e realizado pagamentos relativos aos reparos no veículo do casal.

Antes de adentrar à análise das questões devolvidas a julgamento, rememoro que, na origem,
Claudiomiro Marques Caetano
ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
contra
Passion Automóveis Ltda.
e
Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
narrando, em síntese, que, no dia 07/03/2017, deixou seu veículo
Citroën C5
na concessionária para uma revisão completa devido a problemas detectados, especialmente na suspensão, tendo autorizado a execução do serviço após receber um orçamento de R$ 14.796,00.

Disse que mesmo após a realização dos serviços, o autor constatou a persistência dos defeitos, o que o levou a retornar à concessionária em diversas ocasiões, culminando com um segundo reparo, pelo qual efetuou novo pagamento, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Sob argumento dos reparos não terem sido realizados de forma adequada, ajuizou a ação pretendendo a condenação das rés à restituição dos valores pagos para o conserto do veículo, além de indenização por danos materiais advindos de despesas com transportes e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a ora apelante apresentou, também, reconvenção, argumentando que, durante o período em que o veículo do autor/apelado estava em reparo, forneceu-lhe um veículo reserva por meio de comodato, devolvido 13 dias após (02.04.2018) a informação de que seu veículo estava reparado (19.03.2018), razão pela qual deveria efetuar o pagamento de multa no valor de R$ 2.174,85 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

O juízo
a quo
, por meio da sentença de fls. “423-424”, extinguiu, sem resolução do mérito, o processo principal, uma vez que não recolhidas as custas após a revogação da gratuidade de justiça outrora concedida ao apelado, bem como extinguiu a reconvenção, sob argumento de que o último contrato de comodato fora celebrado com pessoa distinta do autor, ora apelado.

Delimitados os contornos das demandas e aquilo que foi devolvido ao conhecimento desta instância recursal por ocasião do recurso de apelação, registro, de início, que embora a apelante se dirija, como ato impugnado, ao ato de publicação da sentença que consta das fls. 423-424. o ato se encontra indevidamente inserido ao final do “volume 1, parte 6” dos autos digitalizados (Google Drive), após o encerramento do 1º Volume de autuação, ocorrido em sua fl. 200.

Como consequência disso, sendo possível colmatar a lacuna existente, visto que a sentença recorrida tão somente se encontra em local diverso daquele onde deveria estar localizada, faço constar o presente registro e passo ao julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo tecida no recurso de apelação, concluo que não merece guarida a tese de que o autor da demanda principal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda reconvencional.

Isso porque, conforme se extrai do contrato de fls. 165-173, embora tenha a reconvinte/apelante, anteriormente, celebrado os contratos de comodato com o reconvindo/apelado (fls. 130-140 e 143-152), a partir da terceira disponibilização de “carro reserva”, passou a celebrar os contratos de comodato com Simone Maria Correa Caetano, conforme evidenciam os documentos de fls. 153-164 e 165-174.

Diante de tais razões, embora do conteúdo dos contratos se extraia que a concessão de veículo mediante comodato decorria da permanência do veículo do apelado/reconvindo nas dependências da apelante/reconvinte para realização de reparos, depreende-se que, nas duas últimas oportunidades, optou por celebrar o contrato direta e unicamente com Simone Maria Correa Caetano, de modo que, ainda que se possa cogitar que ela é cônjuge do apelado/reconvindo, não é possível estabelecer que ele fosse solidariamente responsável pela obrigação de devolução do veículo recebido em comodato, a teor do que estabelece a norma do art. 265 do Código Civil.

Não se pode, portanto, por expressa previsão legal em sentido contrário, que estaria o reconvindo/apelado obrigado à entrega do veículo recebido em comodato pelo cônjuge e, consequentemente, pela multa exigida em decorrência do suposto inadimplemento da obrigação.

Para além disso, depreende-se que a apelante não se valeu da faculdade prevista nos artigos 338 e 34, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e tampouco sustentou a ausência de oportunidade para fazê-la, limitando-se a reiterar, em sede de apelação, a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da demanda reconvencional.

Por isso, não viceja a tese de que seria o apelado a parte legitimada a figurar no polo passivo da reconvenção, uma vez que não é possível presumir a solidariedade da obrigação assumida pelo seu cônjuge.

Em arremate, naquilo que diz respeito à pretensão da apelante de ver reduzidos os honorários advocatícios contra ela fixados na sentença recorrida, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que “
a regra do § 8º do art. 85 é de aplicação subsidiária, possibilitando
a fixação da verba honorária por equidade somente quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.999.887/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de
2/10/2024
), o que se consubstancia no caso dos autos, visto que a fixação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor atribuído à reconvenção ocasionaria a fixação de valor irrisório.

Deste modo, a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), feita na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em obediência aos parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo diploma não se demonstra desarrazoada a remunerar o trabalho do advogado do reconvindo, uma vez que a fixação da verba sobre o valor da causa implicaria em valor irrisório.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego
provimento.

Como consectário da negativa de provimento ao recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)